Tribunal: TJPA
Processo: 0002214-60.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002214-60.2012.8.14.0039

APELANTE: JOAO SOARES LEITE, ILDENICE SILVA LEITE

APELADO: AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.
e por
ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores em ação de usucapião, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

2.

A primeira embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, pois, embora reconhecidos os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração de honorários recursais, não houve sua aplicação ao caso concreto.

3.

Os segundos embargantes alegam omissão quanto à análise da regularidade da intimação pessoal, afirmando que a diligência do oficial de justiça teria sido frustrada por falha na localização do imóvel, e não por mudança de endereço ou inércia da parte autora.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios recursais, apesar da presença dos requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da alegada falha do oficial de justiça na tentativa de intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

6.

Quanto aos embargos opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A., verificou-se omissão no acórdão, pois foram reconhecidos os requisitos para majoração dos honorários recursais — decisão publicada após a vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e existência de condenação em honorários na origem — sem que houvesse a correspondente aplicação da regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

7.

Constatado que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na origem e que a apelação foi integralmente desprovida, impõe-se a majoração da verba honorária para 15%, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos inclusive de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.

9.

Quanto aos embargos opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a questão da regularidade da intimação e da presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça.

10.

O acórdão registrou que a diligência restou infrutífera em razão da não localização da parte no endereço indicado na inicial, circunstância que atrai a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo o qual se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando não comunicada alteração.

11.

Assim, os embargos da parte autora revelam mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração conhecidos.

13.

Embargos opostos por
AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.
providos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% sobre o valor atualizado da causa
.

14.

Embargos opostos por
ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE
rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC — decisão publicada na vigência do CPC/2015, recurso desprovido e fixação prévia de honorários na origem — é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando a matéria já foi expressamente apreciada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º e 11; 274, parágrafo único; 485, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE
e conhecer e dar provimento ao recurso de
AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.

, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002214-60.2012.8.14.0039

EMBARGANTE/EMBARGADO: AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA S.A.

EMBARGADA/EMBARGANTE: ILDENICE SILVA LEITE E JOAO SOARES LEITE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA S.A.
e
ILDENICE SILVA LEITE E JOAO SOARES LEITE
em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por
ILDENICE SILVA LEITE
e
JOÃO SOARES LEITE
.

ILDENICE SILVA LEITE
e
JOAO SOARES LEITE
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos do
AÇÃO DE USUCAPIÃO
, ajuizada contra o
AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA SA,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 27155568, FLS. 07/09):

Assim, quando o autor deixa de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, motiva a extinção do processo sem julgamento do mérito. No é razoável postergar o feito quando a parte autora demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda.

Diante do exposto, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará a parte autora com as despesas processuais e honorários advocatícios. Advirto que o no pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Intime-se para recolhimento, no prazo de cinco dias, em no havendo recolhimento proceda a inscrição em dívida ativa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

Paragominas/PA, 15 de setembro de 2020.

RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA

Juíza de Direito.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação de ID 27155592. Aduz, em síntese: (i) que a extinção do feito afronta os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e do contraditório;
(ii) que ocorreu desídia do oficial de justiça ao procurar o endereço; (iii) que pleiteia a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento com o exame de mérito das alegações deduzidas na inicial.

Requer seja dado provimento ao recurso a fim de cassar a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento da ação.

Contrarrazões no ID 27155605.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 04-11-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou o recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião proposta em face de AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A., sob fundamento de abandono da causa por inércia superior a 30 dias. A parte autora alegou violação aos princípios da cooperação, da primazia do mérito e do contraditório, atribuindo a paralisação à suposta desídia do oficial de justiça.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve extinção prematura e irregular do processo, sem oportunização efetiva de manifestação da parte autora, diante da alegada ausência de intimação pessoal válida e regular.

III. Razões de decidir

1.

A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual. No caso, o juízo determinou a intimação pessoal no endereço fornecido na inicial, porém, a diligência foi frustrada por ausência da autora no local.

2.

A parte autora não comunicou mudança de endereço ao juízo, o que, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, torna válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos.

3.

A certidão do oficial de justiça, que atestou a não localização da parte, goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

4.

Verificou-se desídia da parte autora, que tampouco respondeu às intimações dirigidas aos seus procuradores, não promovendo atos mínimos à continuidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, salvo comunicação tempestiva de alteração.
2. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de impulsionar o feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/10/2019.

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 14/11/2025

Publicado Intimação em 14/11/2025.

Inconformada
AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegando haver
contradição e omissão no acórdão
, pois, apesar de reconhecer os requisitos fixados pelo
STJ para majoração de honorários recursais
, deixou de aplicá-los ao caso concreto.

Sustenta que estão presentes todos os requisitos: decisão posterior a 18/03/2016, recurso desprovido e condenação em honorários desde a origem.

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos para sanar a omissão/contradição e majorar os honorários advocatícios
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

Expedido ato ordinatório que intima a parte interessada acerca da interposição de Embargos de Declaração (ID 31632681) no processo.

Em 24/11/2025,
JOÃO SOARES LEITE e ILDENICE SILVA LEITE
opôs
Embargos de Declaração
alegando haver
omissão no acórdão
, pois o Tribunal não considerou que
a ausência de intimação pessoal ocorreu por falha do Oficial de Justiça
, que afirmou não encontrar o número do imóvel indicado, e não por mudança de endereço ou inércia da parte autora.

Assim, requerem o
acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reexaminar o julgamento da apelação
, com efeitos infringentes.

Expedido ato ordinatório que intima a parte interessada acerca da interposição de Embargos de Declaração (ID 31764023 - Petição) no processo.

Em
contrarrazões aos embargos de declaração

JOÃO SOARES LEITE e ILDENICE SILVA LEITE
aduzem que
os embargos são inadmissíveis
, pois buscam
rediscutir o mérito do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais
, o que não é permitido na via dos embargos de declaração, prevista apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim, requerem o
não conhecimento dos embargos de declaração
.

Em
contrarrazões a

AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.
sustenta que
não há omissão ou contradição no acórdão
, pois a questão sobre a suposta falha na intimação pelo Oficial de Justiça
já foi analisada e rejeitada pelo Tribunal
. Afirma que os embargos buscam
rediscutir o mérito da decisão
, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Requer, assim, o
não acolhimento dos embargos
, mantendo-se o acórdão que confirmou a extinção do processo por abandono da causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito já apreciado, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, reflexamente, à modificação do julgado.

Embargos de Declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, porquanto, embora reconhecidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração dos honorários recursais, deixou-se de proceder à sua efetiva aplicação.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração dos honorários recursais exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, desprovimento ou não conhecimento do recurso e prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

Todavia, ao final da decisão, concluiu-se pela não majoração dos honorários sucumbenciais, apesar de tais pressupostos estarem inequivocamente presentes no caso concreto.

De fato, verifica-se que: a sentença foi proferida após a vigência do CPC/2015; houve condenação em honorários advocatícios na origem — posteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa por decisão que acolheu embargos de declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A.; e o recurso de apelação interposto pela parte autora foi integralmente desprovido por esta Turma Julgadora.

Diante desse quadro, a ausência de majoração da verba honorária revela omissão a ser suprida por meio da presente via integrativa.

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, por constituírem consectário legal da condenação principal, razão pela qual podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que tal providência configure reformatio in pejus.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023)

No mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/03/2019)

Assim, caracterizada a omissão no acórdão embargado e estando preenchidos os requisitos previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem.

Considerando que o juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, revela-se adequada a majoração para
15% (quinze por cento)
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, em conformidade com os critérios previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Embargos de Declaração opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE

De outro lado, os embargos opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE não merecem acolhimento.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a ausência de intimação pessoal teria decorrido de suposta falha do Oficial de Justiça.

Todavia, a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a regularidade da intimação e a caracterização da desídia da parte autora.

Conforme consignado na decisão:

“Entendeu por bem o julgador extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora.
É preciso verificar se, no caso concreto, houve comprometimento da legalidade.
A meu sentir, não, pois o d. juízo a quo foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pelo recorrente.”

O acórdão também registrou que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça restou infrutífera porque a parte autora
não residia no endereço indicado na inicial
, circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando não comunicada alteração ao juízo.

Ademais, consignou-se expressamente que a certidão do Oficial de Justiça, enquanto ato praticado por auxiliar da Justiça investido de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi infirmada por qualquer elemento probatório idôneo.

Desse modo, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, o que pretendem os embargantes é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Assim, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A. e por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE
.

No mérito,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A., para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026